Tribunal: TJBA
Processo: 0023349-34.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0023349-34.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

E
M
BARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE AUXÍLIO-ACIDENTE. FIXAÇÃO DA DIB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS E EVOLUÇÃO DO BENEFÍCIO CONSIDERADAS. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0023349-34.2011.8.05.0001
, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como embargado JOSE PEREIRA DOS SANTOS.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgad
ora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos p
or
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, nos termos do voto do Relator.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto